Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700153-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE CARLONI AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA ELIZETE PROCOPIO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga. Na petição objeto do ID 23106381 o Agravante reconheceu o equívoco na distribuição e requereu seu cancelamento. Homologo o pedido de cancelamento da distribuição. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.